Tribunal: TJES
Processo: 5017126-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017126-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAIK FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO. JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE DIAS REMIDOS. ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por reeducando contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES que homologou falta grave consistente no não comparecimento mensal em juízo, condição imposta para o cumprimento da pena em regime aberto, determinando a revogação de 1/4 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é desproporcional a revogação de 1/4 dos dias remidos em razão de falta grave caracterizada pelo descumprimento de condição do regime aberto, diante de justificativa apresentada e não acolhida pelo Juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não comparecimento mensal em juízo configura descumprimento de condição expressa do regime aberto, prevista no art. 115, IV, da Lei de Execução Penal, caracterizando falta grave.

A justificativa apresentada, consistente em prescrição médica relativa à filha recém-nascida do apenado, não comprova de forma idônea a impossibilidade de comparecimento na data aprazada.

A revogação de dias remidos encontra respaldo no art. 127 da Lei de Execução Penal, que autoriza a perda de até 1/3 do tempo remido em caso de falta grave, observados os critérios do art. 57 do mesmo diploma.

A fixação da perda de 1/4 dos dias remidos mostra-se proporcional, situada abaixo do limite máximo legalmente previsto.

A manutenção do apenado no regime aberto evidencia que o Juízo da execução ponderou o histórico prisional e a finalidade ressocializadora da pena, aplicando sanção disciplinar adequada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da legalidade e obrigatoriedade da perda de dias remidos em caso de reconhecimento de falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017126-08.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAIK FRANCISCO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
Penal
interposto por
MAIK FRANCISCO
DA SILVA
, em face da decisão (id. 16398373 – seq. 424.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal Vitoria/ES, que homologou a falta grave cometida pelo reeducando determinando a revogação de 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos nos termos do art. 127 da LEP.

Nas razões recursais (id. 16398375 – seq. 433.1), a defesa sustenta a desproporcionalidade da sanção imposta, postulando o afastamento do desconto de 1⁄4 das remições aplicada ao agravante.

Extrai-se dos autos que o reeducando cumpre pena de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, tendo progredido para o regime aberto em 16 de dezembro de 2024 (seq. 333). Dentre as condições impostas para a fruição do benefício, consta o comparecimento obrigatório em juízo para informar e justificar suas atividades, sempre que determinado, nos termos do art. 115, inciso IV, da Lei de Execução Penal.

Contudo, verifica-se que o reeducando deixou de comparecer para a assinatura mensal no mês de junho de 2025, tendo apresentado como justificativa (seq. 406) o fato de sua filha recém-nascida ter sido diagnosticada com bronquiolite, circunstância que teria demandado cuidados médicos intensivos.

A Magistrada, entretanto, não acolheu a justificativa apresentada, sob o fundamento de que o documento juntado aos autos consiste em mera prescrição médica, a qual não se mostra suficiente para comprovar a alegada impossibilidade de comparecimento.

No que se refere ao pleito defensivo de afastamento da revogação parcial da remição, destaca-se que a perda de dias remidos encontra amparo no art. 127 da Lei de Execução Penal, o qual autoriza a revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido, observados os critérios do art. 57 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, não se verifica desproporcionalidade na revogação de 1/4 (um quarto) dos dias remidos, porquanto, conforme dispõe o art. 127 da LEP, com redação dada pela Lei nº 12.433/2011, o reconhecimento da falta grave impõe a aplicação do consectário legal consistente na perda do tempo remido, na fração fixada.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no AgRg no AREsp 2.298.821/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 14/08/2023.

Ressalte-se, ainda, que a manutenção do agravante no regime aberto, não obstante o cometimento da falta grave, evidencia que a Magistrada ponderou o histórico do apenado na execução penal, conciliando a necessidade de correção disciplinar com a finalidade ressocializadora da pena, razão pela qual a revogação de 1/4 (um quarto) dos dias remidos mostra-se proporcional e devidamente fundamentada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO,
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator ao NEGAR O PROVIMENTO